Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713078-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GCA RESTAURANTE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO MATTEUCCI AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, NEILA NARA GUIMARAES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por GCA RESTAURANTE LTDA, contra decisão proferida na ação de execução no 0707108-06.2019.8.07.0001, ajuizada em face de PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA e NEILA NARA GUIMARAES DE LIMA. O pronunciamento agravado determinou a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa, nos termos dos arts. 313, V, “a” e art. 921, I, ambos do CPC (pp. 131/132, ID25340677): “A parte executada apresentou petição, ao ID 86676883, requerendo a suspensão do processo, pois proferida sentença nos autos do processo no 0724292-72.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília, anulando o contrato que originou as notas promissórias exequendas. Intimada, a parte exequente manifestou-se pelo prosseguimento da execução, tendo em vista que a referida sentença ainda não transitou em julgado. Relatei. Decido. Dispõe o art. 55, §1°, I, do CPC que serão reunidas para decisão conjunta as ações conexas, quando relativas ao mesmo ato jurídico, a ação de conhecimento e a ação de execução. Por outro lado, a Resolução n° 11/2012 do e. TJDFT, em seu art. 2° e, posteriormente, a Lei Ordinária 13.850/2018 alterando a Lei de Organização Judiciária do DF, criou as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, às quais atribuiu competência absoluta para o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais. Há demonstração nos autos da propositura de ação em que se busca a declaração de invalidade do contrato que originou as notas promissórias ora executadas, bem como a existência de sentença favorável ao seu pleito, perante a 21a Vara Cível. O feito não pode prosseguir, por evidente prejuízo aos executados. De outro giro, é prudente aguardar o trânsito em julgado da demanda. Caso não haja alteração da sentença da primeira instância, a ação executiva será nula, devendo ser arquivada. Caso a sentença seja revertida, o feito prosseguirá no montante da dívida. Em razão da prejudicialidade externa, determino a suspensão da execução nos termos dos arts. 313, V, ‘a’ e art. 921, I, ambos do CPC. Aguarde-se o julgamento do processo 0724292-72.2019.8.07.0001. Nesse sentido, colaciona-se precedentes do E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. TÍTULO SOB DEBATE. PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE (CPC, ART. 313, V, ‘a’). RESOLUÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA SUSPENSÃO, DIANTE DA QUESTÃO PREJUDICANTE, ATÉ O APERFEIÇOAMENTO DA COISA JULGADA OU RESOLUÇÃO DE EVENTUAL APELO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRIVILEGIAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Aviada ação declaratória com o objetivo de infirmar a eficácia do título que aparelha a pretensão executiva, de molde a ser prevenida a edição de decisões contraditórias, necessária a suspensão do trânsito da execução até o desate da ação anulatória porquanto insustentável se materializar o débito que espelha enquanto é debatida sua subsistência, amoldando-se a hipótese em situação que encerra prejudicialidade externa, determinando essa resolução como forma de ser preservada a higidez da prestação jurisdicional (CPC, art. 313, V, "a"). 2. Conquanto resolvida originariamente a ação declaratória manejada pelo executado com o acolhimento parcial do pedido, replicando na modulação do débito exeqüendo, sobrestado o trânsito da execução em razão de provocação dele originária diante da matéria prejudicante que se tornara controversa, não se afigura consoante o princípio da segurança jurídica a imediata retomada do trânsito do executivo antes do aperfeiçoamento do trânsito em julgado ou ao menos resolução de eventual apelação, encerrando a postulação, ademais, comportamento contraditório do executado, pois desguarnecido de legitimidade que, defronte o provimento que lhe fora parcialmente favorável, demande a retomada do trânsito do executivo com observância duma modulação advinda de decisão passível de recurso municiado, inclusive, de efeito suspensivo, com o escopo de movimentar, parcial ou totalmente, o importe que se encontra penhorado. 3. Agravo de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão n.1049837, 07061586820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO CÍVEL PROPOSTA EM OUTRO JUÍZO COM MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA APRESENTADO NOS EMBARGOS. INTERFERÊNCIA NO JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE DECISOES CONFLITANTES. PREJUDICILIDADE EXTERNA RECONHECIDA. PRAZO MÁXIMO. PECULIARIDADES DO CASO. EXCEPCIONAL PRORROGAÇÃO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação de conhecimento que busca a declaração de inexigibilidade do título que embasa a execução. 2. Nada obstante a autonomia dos títulos de crédito, não tendo ele circulado, eventuais vícios subjacentes à causa de sua emissão são matérias oponíveis ao credor. 3. As questões abordadas nos embargos à execução e na ação de conhecimento podem gerar decisões conflitantes, que resultariam em dano em potencial às partes envolvidas. 4. O reconhecimento da relação de prejudicialidade entre as ações pode levar ao sobrestamento de uma delas caso entenda o Juiz, no caso concreto, que o processo dependa do julgamento de outra causa. 5. Considerando a íntima interligação existente entre as causas (ação executiva e declaratória de inexigibilidade de título de crédito), o princípio da segurança jurídica e a possibilidade de decisões conflitantes, mesmo após o transcurso do prazo de um ano, entende-se que o feito de origem deva permanecer suspenso no aguardo do julgamento do outro. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1156962, 07196708420188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Após o julgamento, com base nos artigos 5o e 6o do CPC, as partes devem comunicar a este Juízo o resultado do processo. Traslade-se cópia dessa decisão para os autos dos embargos à execução. Intimem-se.” – g.n. Nesta sede, a agravante informa que a execução de origem está pautada em três notas promissórias no valor de R$40.000,00 cada, tendo a parte agravada adimplido apenas com R$15.000,00 quando do vencimento da primeira nota. Relata que os executados ofertaram exceção de pré-executividade, alegando a necessidade de suspensão do feito em virtude de liminar proferida na ação cognitiva no 0724292-72.2019.8.07.0001, tendo o juízo a quo rejeitado o incidente e determinado o prosseguimento da execução. Todavia, os devedores apresentaram nova petição para requer a suspensão da execução, sob o argumento de que foi proferida sentença nos autos no 0724292-72.2019.8.07.0001, anulando o contrato que originou as notas executadas, o que, desta vez, restou deferido pela decisão ora agravada. Argumenta o não cabimento da suspensão ante a inexistência de prejudicialidade externa, a proibição de venire contra factum proprium e a ocorrência da preclusão pro judicato. Sustenta que a sentença do processo de conhecimento não transitou em julgado, não estando apta, portanto, a produzir seus efeitos em uma ação de execução. Afirma que “o ajuizamento de uma ação de conhecimento não pode ter a força de suspender uma ação executiva, sob pena de completa subversão da ordem processual, consoante art. 784, §1o, CPC, que visa, justamente, dar plena eficácia ao título executivo, excluindo, expressamente, que qualquer adversidade oriunda de uma ação de conhecimento recaia sobre a ação executiva”. Destaca que a “presente execução é pautada em notas promissórias, as quais são dotadas de autonomia e independência, desvinculadas do próprio negócio jurídico, o que coaduna com a inaptidão da ação de conhecimento de retirar a exigibilidade e eficácia dos títulos executados na presente”. Relata que, após o ajuizamento da presente execução, as partes entabularam acordo no qual os agravados comprometeram-se a pagar a monta de R$160.000,00, motivo pelo qual pugnou pela sua homologação e pela suspensão do feito até o seu efetivo cumprimento, o que fora deferido pelo juízo a quo. Todavia, os agravados descumpriram o acordo, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito e a certificação do transcurso do prazo para pagamento ou oposição dos embargos à execução, pugnando, outrossim, pela realização de penhora on-line, que restou deferido, dando-se início, então, aos atos executórios. Enfatiza que o não cumprimento do acordo pelos agravados não retira o fato de que a dívida fora expressamente reconhecida por eles, os quais, mesmo após o descumprimento do ajuste, não contestaram o montante, precluindo, portanto, o direito de se oporem à execução. Acrescenta que os agravados apresentaram exceção de pré-executividade pugnando pela suspensão do feito por inexigibilidade dos títulos, em atitude absolutamente contraditória, uma vez que a dívida já havia sido reconhecida, violando o princípio da boa-fé objetiva e a máxima do nemo potest venire contra factum proprium. Narra que o magistrado singular rechaçou o pedido de suspensão do feito por entender que a decisão proferida na ação de conhecimento não influenciava no objeto da execução. Ou seja, tem-se que a decisão agravada, ao decidir pela suspensão, incorreu na preclusão pro judicato, tendo em vista que a questão acerca da suspensão do feito já havia sido analisada pelo juízo. Enfatiza que as ações de conhecimento e de execução não se vinculam, principalmente no presente caso, no qual as ações possuem objetos notadamente distintos, inexistindo a citada prejudicialidade externa. Acrescenta que a suspensão por prejudicialidade externa é uma medida facultativa do juiz. Sustenta que o decisum foi proferido em afronta aos dispositivos legais e aos entendimentos jurisprudenciais deste TJDFT, tendo em vista que incorreu em patente violação à segurança jurídica, face à ocorrência da preclusão pro judicato com o reexame de matéria já decidida, assim como, inobstante a proibição do venire contra factum proprium, beneficiou o comportamento contraditório dos agravados, que reconheceram a dívida estampada nos títulos e após, em momento processualmente inoportuno, apontaram inexigibilidade do título. Com isto, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o imediato prosseguimento da execução, e, no mérito, a confirmação da liminar (ID25340672). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID25340671). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais seja, a probabilidade do direito e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em averiguar a existência de prejudicialidade externa apta a justificar a ordem judicial de suspensão da ação de execução em razão de sentença proferida em ação autônoma que reconheceu a nulidade do contrato que originou os títulos extrajudiciais exequendos. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (art. 921, I, CPC), a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. Em uma análise preliminar, tem-se que a sentença proferida nos autos da ação no 0724292-72.2019.8.07.0001, que reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes, impacta o julgamento da ação executiva, de modo que é prudente a suspensão desses autos, a fim de evitar a adoção de medidas conflitantes. Além disso, inexiste a urgência do pleito que justifique o acolhimento do pedido liminar. Em caso de provimento do presente agravo, não há qualquer entrave para que se determine, futuramente, o prosseguimento da execução. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da tutela de urgência, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator